Tribunal: TJMT
Processo: 1008309-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008309-78.2021.8.11.0000
Recorrentes: Herbert Mora Casella e Saulo Santos Mora Casella
Recorridos: Herman Mora Casella, Inês Marina Scheffer Bortoli e José Maria Bortoli
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Herbert Mora Casella e Saulo Santos Mora Casella, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95203974):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMÓVEL DOADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE LIDE – ILEGITIMIDADE ATIVA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS – RECURSO PROVIDO.
Doado o imóvel antes do ajuizamento da Ação Reivindicatória, a doadora não é parte legítima para figurar no polo ativo, assim como seus herdeiros não podem substituí-la processualmente.
A aplicação do efeito translativo em segunda instância e a extinção da lide com amparo no art. 485, VI, do CPC, impõem o arbitramento dos ônus da sucumbência”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1008309-78.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21/07/2021, p. 27/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 96870993.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Herman Mora Casella, Ines Marina Scheffer Bortoli e José Maria Bortoli, em face da decisão da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, em ação reivindicatória, admitiu o ingresso de Saulo Santo Mora Casella como assistente litisconsorcial e homologou a habilitação de Herbert Mora Casella como herdeiro da autora, Adelina Casella Mora.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa da autora (Adelina) e, por consequência, dos seus herdeiros (id 95203974 - Pág. 4).
Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, ao argumento de que “a propriedade transmitida entre vivos só será eficaz mediante registro do título translativo do Registro de Imóveis. (...) Se não houve o registro do título translativo, a autora continuou a ser havida como dona do imóvel”.
Afirmam que “a existência da escritura pública de doação, por si só, não transferiu aos donatários a propriedade de imóvel – o que atrairia a discussão acerca da suposta ilegitimidade ativa de Adelina Casella Mora”.
Suscitam divergência jurisprudencial em relação ao artigo 507 do CPC, pois “a questão da legitimidade ativa já foi, há muito, acobertada pelo manto da preclusão. Não há como, com fulcro na segurança jurídica, permanecer oportunizando à parte recorrida rediscutir questão já, variadas vezes, decidida, inclusive em sede de apelação”.
Recurso tempestivo (id 100010468) e preparado (id 99976461).
Contrarrazões no id 102821492.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável aos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, os recorrentes alegam que não obstante a existência de escritura pública de doação, este não foi devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, de modo que não ocorreu a transferência da propriedade, o que confere legitimidade à Senhora Adelina Casella Mora para o ajuizamento da ação reivindicatória.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “quando ajuizada a Reivindicatória, a autora não detinha mais nem a posse e nem a propriedade da Fazenda, pois, como já dito, havia firmado 7 anos antes, ainda em vida, Escritura Pública de Doação de Imóvel (87148989, pág. 2)”. (id 95203974 - Pág. 3)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.